Tribunal: STF
Processo: ARE 1532339
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 420, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA, OCUPANTES DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. CELESC QUE SE RECUSA A INSTALAR NOVAS LIGAÇÕES SEM APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO OU HABITESE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELA DEFESA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225). ART. 27 DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. MEDIDA NECESSÁRIA PARA FREAR A URBANIZAÇÃO DESREGULADA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE RELATIVIZAÇÃO DESSA REGRA NOS CASOS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES OCUPADOS POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, DESDE QUE SOB SOLICITAÇÃO OU ANUÊNCIA EXPRESSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 52 DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. TESE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 453).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 5º, caput, 225, caput e § 1º, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 466, p. 9):



    “(...) o Tribunal de origem, ao compelir a CELESC à prestação dos serviços de energia elétrica em imóveis situados em área de APP, deixou de conferir o alcance devido ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele que, conforme expresso no próprio texto constitucional, impõe a definição de territórios especiais de proteção, como é o caso das Áreas de Preservação Permanente.”



    Alega-se ainda que (eDOC 466, p. 9):



    “(...) entenderam os julgadores que eventual negativa à instalação de energia elétrica nos referidos imóveis, argumentando que eles estão localizados em área sujeita à proteção ambiental, contraria o princípio da dignidade da pessoa humana, assim como o princípio da isonomia, devendo-se ponderar sobre a existência de população predominantemente de baixa renda na presente hipótese, ainda que em detrimento do direito garantido constitucionalmente a todos de ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado.”



    A 2ª Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso ante a incidência das súmulas 282 e 283 e pela necessidade de análise de norma infraconstitucional (eDOC 482).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 420, pp. 2-4):



    “Como sabido, o acesso irrestrito a serviços públicos torna-se um incentivo à urbanização irregular. A falta de exigência de alvará ou habite-se diante de novos pedidos de ligação à rede elétrica implica em aporte ao crescimento desenfreado de ocupações irregulares e degradação do meio ambiente.



     Diante dessa situação, a única forma de paralisar a degradação do meio ambiente rural e urbano parece, de fato, é exigindo de cada imóvel individualmente a comprovação de sua regularidade perante o município.



     Assim, a recusa à instalação de serviços de água e energia em imóveis irregulares é plenamente aceita por esta Corte, e não somente nos casos de áreas de preservação permanente, mas também diante de construções realizadas clandestinamente. Esse, inclusive, é o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça. 



    Contudo, o posicionamento assentado é de ser relativizado, nos casos em que se está diante de unidades consumidoras de assentamentos irregulares ocupados predominantemente por população de baixa renda, como ocorre no caso sob exame.



    Há previsão específica no art. 52, §2º, da Resolução 414 da ANEEL quanto ao tema:



    Art. 52. A distribuidora pode atender, em caráter provisório, unidades consumidoras de caráter não permanente localizadas em sua área de concessão, sendo o atendimento condicionado à solicitação expressa do interessado e à disponibilidade de energia e potência.



     [...] 



    § 2º Para o atendimento de unidades consumidoras localizadas em assentamentos irregulares ocupados predominantemente por população de baixa renda, devem ser observadas as condições a seguir:



     I - deve ser realizado como forma de reduzir o risco de danos e acidentes a pessoas, bens ou instalações do sistema elétrico e de combater o uso irregular da energia elétrica; 



    II - a distribuidora executará as obras às suas expensas, ressalvado o disposto no § 8° do art. 47, devendo, preferencialmente, disponibilizar aos consumidores opções de padrões de entrada de energia de baixo custo e de fácil instalação;



     III - a distribuidora pode adotar soluções técnicas ou comerciais alternativas, mediante apresentação das devidas justificativas para avaliação e autorização prévia da ANEEL; e 



    IV - existência de solicitação ou anuência expressa do poder público competente. 



    Ressalta-se, no ponto, que não se exige que todos os moradores enquadrem-se como população de baixa renda, e sim que o local seja ocupado predominantemente por pessoas nessa situação.



     Nesse contexto, sopesando tanto o direito à isonomia e à dignidade humana, quanto o direito à preservação da ordem urbanística, tem-se que a melhor solução é acolher parcialmente o recurso para permitir que a Celesc dispense a apresentação de alvará de construção e habitação para o fornecimento de energia elétrica somente na hipótese de "atendimento de unidades consumidoras localizadas em assentamentos irregulares ocupados predominantemente por população de baixa renda" , desde que sob solicitação ou anuência expressa do Município, conforme §2º do art. 52 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, mantida a exigência nos demais casos. 



    Vale pontuar ainda, que a exigência de habite-se ou alvará impõe-se a ambos os Municípios réus e exclusivamente para pedidos de nova ligação, ou seja, para imóveis que nunca foram servidos por energia elétrica, pois, do contrário, estar-se-ia incentivando a ocupação urbana irregular.



    (...)



    Assim, ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao apelo para para permitir que a Celesc dispense a apresentação de alvará de construção e habitação para o fornecimento de energia elétrica somente na hipótese de "atendimento de unidades consumidoras localizadas em assentamentos irregulares ocupados predominantemente por população de baixa renda" à Rua Luiz Colombo, Município de Criciúma, desde que sob solicitação ou anuência expressa do ente público municipal, conforme §2º do art. 52 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, mantida a exigência nos demais casos”.



    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FORMECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA PÚBLICA OCUPADA IRREGULARMENTE. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.6.2012. Divergir do entendimento firmado pela Corte a quo exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 763.822-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.07.2014)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Imóvel irregular. Decreto Distrital 32.898/2011. Legislação local. Fatos e provas. Súmulas 280 e 279. Precedentes. 2. Mitigação do exercício do direito constitucional à moradia. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega seguimento.” (ARE 763.824-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.10.2013)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente